Tribunal: TJMT
Processo: 1005479-42.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005479-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PAULO ANDRE RIZZARDI (AGRAVADO), MATHEUS CORREIA PONTES - CPF: 039.068.201-22 (ADVOGADO), PAULO ANDRE RIZZARDI - CPF: 454.738.970-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — MEDIDA LIMINAR DEFERIDA — NÃO COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO — ARTIGO 7º, III, LEI N. 12.016/2009 - AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ausente a comprovação de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, impõe-se o indeferimento da medida liminar em mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão do juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, no bojo do mandado de segurança n. 1013337-69.2019.8.11.0041, impetrado por Paulo Andre Rizzardi contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, deferiu a medida liminar consistente na “
suspensão imediata do lançamento realizado na Conta Corrente Fiscal da impetrante referentes ao Aviso de Cobrança Fazendária n° 613426/335/32/2012
” e abstenção em “
efetivar qualquer medida restritiva relativo ao objeto do mamdamus até julgamento de mérito
”.

Em suas razões recursais, assevera que, “
embora os fatos geradores se reportem ao ano de 2007, em 12-09-12, foi lavrado o Aviso de Cobrança Fazendária n.º 613426/335/32/2012 (lançamento de ofício)
”, no qual “
o devedor foi notificado via e-mail cadastrado, em 15-09-12, nos exatos termos autorizados pelo §4° do art. 39-B da Lei n.º 7.098/98, acrescentado pela Lei n.º 9.226/09, momento em que se deu a constituição provisória do crédito tributário
”.

Argumenta que “
não se operou a prescrição do crédito tributário, notadamente porque, o Impetrante, valendo-se do seu direito de defesa administrativa, apresentou impugnação ao lançamento fiscal através do Processo n. 5028166 de 13/02/2013, o qual foi julgado e indeferido em 03/01/2019, e, por conseguinte, nesta mesma data foi lançado na Conta Corrente Fiscal do Contribuinte
”.

Acresce que “
o Impetrante reconheceu irretratavelmente a dívida questionada no presente feito quando realizou o parcelamento REFIS-Lei 10651/2017, oportunidade em parcelou o débito em 24 parcelas, das quais já efetuou o pagamento de 5 parcelas
”. Portanto, o “
prazo prescricional para cobrança da dívida, iniciado em 03/09/2019, foi interrompido
”, em referência ao artigo 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional.

Requer o provimento do recurso para que a decisão seja reformada e indeferido o pedido de liminar.

Recurso recebido com efeito suspensivo (Id. 82256981).

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme atesta certidão nos autos (Id. 85915962).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 89442466).

Em consulta aos autos de origem, em última movimentação, o juízo
a quo
determinou o cumprimento da decisão concessiva do efeito suspensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022